Tribunal: TJBA
Processo: 8004814-78.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004814-78.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERB). TELECOMUNICAÇÕES. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DISTINGUISHING. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, com esteio no art. 932, inciso IV, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou provimento ao apelo da concessionária, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal. A demanda originária questiona a validade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) pelo Município de Paulo Afonso, relativa aos exercícios de 2016 a 2019, sob a alegação de usurpação da competência privativa da União para legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se a TFF municipal, fundamentada no poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo e posturas urbanísticas, encontra amparo na ressalva estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral; e (b) definir se a modulação de efeitos operada no paradigma vinculante possui eficácia nacional e se resguarda os créditos tributários regularmente constituídos e executados anteriormente ao marco temporal de dezembro de 2022. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 776.594/SP (Tema 919), fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento técnico de torres e antenas é de competência privativa da União. Contudo, a própria ratio decidendi do julgado ressalvou expressamente a competência dos Municípios para instituírem taxas que visem à fiscalização quanto à observância das leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos equipamentos. 4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 967/2013 de Paulo Afonso estabelece como fato gerador o exercício do poder de polícia para fiscalizar a conformidade dos estabelecimentos perante as normas de higiene, segurança, ordem, tranquilidade e ordenamento territorial urbanístico. Referida exação não incide sobre a atividade tecnológica de transmissão de dados, mas sobre o impacto físico da infraestrutura no espaço urbano, o que caracteriza o necessário distinguishing e afasta a alegação de inconstitucionalidade. 5. A modulação de efeitos determinada pelo Plenário do STF no Tema 919 possui abrangência nacional e eficácia erga omnes, visando resguardar a segurança jurídica e a estabilidade orçamentária dos entes municipais que instituíram a exação sob a presunção de constitucionalidade. O marco temporal de 08/12/2022 preserva a higidez das cobranças pretéritas, como a presente execução fiscal ajuizada no ano de 2020. 6. A insurgência que se limita a reiterar teses já enfrentadas e que colide com orientação de Tribunal Superior, sem a demonstração de fatos novos ou fundamentos aptos a modificar a convicção do relator, enseja o improvimento do recurso e a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e improvido. 8. Teses de julgamento: 1. É legítima a cobrança de taxa municipal de fiscalização e funcionamento (TFF) sobre Estações Rádio-Base quando o fato gerador, previsto em lei local, vincula-se ao poder de polícia urbanístico e à ordenação do solo, distinguindo-se da fiscalização técnica federal. 2. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 opera em âmbito nacional, ressalvando as cobranças e execuções ajuizadas anteriormente à publicação da ata de julgamento do paradigma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8080300-28.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como agravado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04